Tribunal: TJMT
Processo: 0013974-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013974-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA VANIS DA SILVA - CPF: 011.086.081-08 (APELADO), GREICE PINTO DE ALMEIDA - CPF: 034.507.921-30 (APELADO), EDUARDA VITORIA SANTOS DUARTE - CPF: 068.413.261-30 (APELADO), LUKA RIZZIERI - CPF: 035.937.551-06 (APELADO), EMELLON BRUNO MACHADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENNA JUNIOR DOMINGOS SILVA - CPF: 042.304.411-77 (APELANTE), GREICE PINTO DE ALMEIDA - CPF: 034.507.921-30 (APELANTE), EDUARDA VITORIA SANTOS DUARTE - CPF: 068.413.261-30 (APELANTE), EDUARDO JUNIOR DUARTE DA SILVA (APELANTE), ADRIA FERREIRA DE MIRANDA (APELANTE), MARIA APARECIDA VANIS DA SILVA - CPF: 011.086.081-08 (APELANTE), JACKSON RODRIGUES UCHOA - CPF: 690.327.931-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, I E IV) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI PELA MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA PRODUZIDAS NOS AUTOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (CF, ART. 5o, XXXVIII) – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO –

HOMICÍDIO PRATICADO EM VINGANÇA À VÍTIMA DIANTE DA DELAÇÃO REALIZADA QUANTO À CRIME ANTERIOR – VÍTIMA ALVEJADA PELOS ACUSADOS PELAS COSTAS – QUALIFICADORAS AMPARADAS EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTO – ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA, À MÍNGUA DE ELEMENTOS COLETADOS NOS AUTOS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA DOSAGEM DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A REPRIMENDA APLICADA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos o acolhimento de tese pelos jurados que desfavoreça o acusado, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Revela-se legítimo o reconhecimento da torpeza quando evidenciado pela prova dos autos que o homicídio foi praticado contra a vítima como forma de vingar-se da delação por ela realizada em sede policial a respeito do roubo cometido pelo recorrente e outros comparsas em momento anterior ao presente fato.

Afigura-se cabível o reconhecimento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, quando
constatado que a vítima foi alvejada pelas costas, sendo pega de surpresa, sem a oportunidade de defesa.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, presentes duas qualificadoras do homicídio – torpeza e recurso que dificultou a defesa do ofendido – também no rol do art. 61 do Código Penal, a primeira poderá ser utilizada para qualificar o tipo penal e a segunda servirá como agravante genérica, não implicando tal dosagem em indevido
bis in idem
(STJ, REsp n. 1549571/MG, DJe 26/04/2017).

Diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rennã Júnior Domingos Silva
e
Emellon Bruno Machado
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (
cód. n. 521990
) que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, descrito no art. 121, § 2o, I e IV, do CP, ambos à pena privativa de liberdade de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado – Id. 101879551.

Em suas razões recursais, os apelantes
Rennã Júnior Domingos Silva
e
Emellon Bruno Machado
postulam
a nulidade
do julgamento em razão da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando-os a novo julgamento.

Subsidiariamente, requerem sejam afastadas as qualificadoras; a redução da pena-base; e a exclusão da dosagem da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda etapa dosimétrica (Id. 101879558).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos – Id. 101879851.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos – Id. 107139454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

De acordo com a denúncia,
Emellon Bruno Machado
, vulgo “Bruno”, e
Rennã Junior Domingos Silva
, vulgo “Renan”, no dia
06/04/2018
, por volta das 21h40min, na rua Projetada, nas imediações do Posto Amarelinho, bairro Castelo Branco, nesta Capital, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe (vingança) e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Jackson Rodrigues Uchoa – Id. 101876457.

Segundo apurado, os acusados são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, em decorrência de a vítima ter delatado o réu Emellon Bruno Machado e demais comparsas por um crime de roubo praticado em dezembro de 2017.

Relata a denúncia que, no dia dos fatos, a vítima caminhava próximo ao posto Amarelinho, no bairro Castelo Branco, quando foi atingida nas costas por disparos de arma de fogo desferidos pelos denunciados, que estavam numa moto, vindo a cair no pátio do posto de combustível, já sem vida.

Apontou-se que o fato de a vítima ter sido pega de surpresa ao ser atingida nas costas pelos disparos de arma de fogo constitui recurso que dificultou a sua defesa.

Desta forma, o Ministério Público imputou aos acusados a prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, I e IV, do CP – Id. 101876457.

Após os trâmites processuais regulares, submetidos ao Conselho de Sentença, os acusados foram condenados pela prática delitiva imputada, à pena de
16 anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Irresignados, os apelantes postulam, inicialmente, a nulidade
do julgamento em razão da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando-os a novo julgamento. Subsidiariamente, almejam o afastamento das qualificadoras; a redução da pena-base; e a exclusão da dosagem da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda etapa dosimétrica.

Da detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal comporta parcial acolhimento.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 24/27, certidão de óbito de fls. 111/112, laudo de necropsia e mapa topográfico de fls. 135/161.

De igual modo, a
autoria
dos acusados se revela inconteste ante as provas testemunhais e documentais colhidas nos autos, além da confissão extrajudicial do acusado Rennã.

Consta do boletim de ocorrência que, na data 6.4.2018, ocorreu um homicídio no pátio do Auto Posto Amarelinho, localizado na avenida Jurumirim, ao final da avenida das Torres. No local, a vítima foi encontrada caída entre a bomba de combustíveis, após ter sido alvejada por disparos de arma de fogo – fls. 24/27.

Durante as investigações, descortinou-se que, em ocasião anterior (4.12.2017), houve a prática do crime de roubo ao estabelecimento comercial “Casa de Carne Cunha”, e que os suspeitos teriam utilizado um veículo Fiat/Pálio, cor branca, placa OBO 5664, para apoio ao crime, o qual estava alugado desde 28.11.2017 para o acusado
Emellon Bruno
, conforme registrado nos boletins de ocorrência de fls. 34/35 e 42/43.

A testemunha
Luiz Gustavo Gomes Vieira
, proprietário da locadora “GV SERVIÇOS LTDA” declarou que em 28.11.2017, locou o veículo Pálio branco, placa OBO 5664, para
Jackson Rodrigues Uchoa
, o qual foi indicado por
Emellon Bruno
como sendo o seu cunhado, e que, após a locação, tomou conhecimento de que este carro foi utilizado num assalto numa casa de carne, conforme termo de declarações de fls. 46/47 e contrato de aluguel de fl. 50.

A testemunha
Danielle de Oliveira Cardoso
, esposa de Luiz Gustavo, declarou que
Emellon Bruno
ligou para a depoente, indagando se teria um veículo para alugar e, posteriormente, ele compareceu à sua residência, juntamente com outra pessoa que ela não conhecia, e lhe disse que gostaria de locar um carro, pois iria emprestá-lo para o seu cunhado. Relatou que, antes da notícia do roubo,
Emellon Bruno
lhe mandou uma fotografia da habilitação de
Jackson Rodrigues Uchoa
, via
whatsapp
, alegando que ele era o seu cunhado e que estaria em posse do veículo. Afirmou que não conhece Jackson e, ao visualizá-lo na unidade policial, não o reconhece como sendo a pessoa que foi até a sua residência na companhia de Emellon Bruno – fls. 56/57.

A vítima
Jackson Rodrigues Uchoa
foi interrogada em sede policial a respeito do roubo ocorrido na casa de carne e negou qualquer envolvimento na prática delitiva, entretanto,
delatou a autoria de
Bruno
e Jonathan a respeito do crime
– fls. 59/60.

A vítima
Jackson
alegou “
que apenas emprestou a sua habilitação para a pessoa de
Bruno
” para que ele pudesse alugar um carro, porém salientou que não foi até a locadora, e que Bruno apenas enviou a foto de sua habilitação para a proprietária. Declarou que
Bruno
falsificou a sua assinatura no contrato de locação do veículo, e “
que não sabia que Bruno iria praticar o roubo
, mas informa que posteriormente ao fato ficou sabendo que
quem fez a ‘fita’ (roubo) foi a pessoa de Bruno, juntamente com Johnathan, cujo apelido é ‘overdose’,
que está preso atualmente (...) por um roubo em um banco
” – fls. 59/60.

Acrescentou, ainda, que “
no dia do assalto viu as três pessoas (Johnathan, Enzo e
Bruno
) com os objetos do crime, vendendo um par de aliança roubada
” – fls. 59/60.

Greice Pinto de Almeida
, então companheira de Emellon Bruno à época dos fatos, foi inicialmente apontada como partícipe do crime, pois teria passado no local do crime para se certificar de que a vítima realmente estava morta a mando de Bruno. Diante desta suspeita, foi expedido mandado de prisão temporária em seu desfavor, a qual relatou o seguinte ao ser ouvida na Delegacia:

“(...) Que a depoente afirma que na data de 06/04/2018 por volta

das 21:30 horas a depoente esteve no Auto Posto “Amarelinho” na companhia de sua filha Melissa com 07 (sete) anos de idade, pois teve conhecimento através da “gurizada” da rua de que uma

pessoa teria sido morta no estabelecimento; Que a “gurizada” informou que haviam ouvido disparos e por este motivo a depoente foi até o local para averiguar; Que afirma que ouviu da

“gurizada” que RENAN contou para eles que teria matado a vítima na companhia de BRUNO; Que afirma ainda que BRUNO já era amigo da vítima quando o conheceu e têm conhecimento de que ambos praticaram crimes juntos, inclusive um roubo a uma Casa de Carnes, nesta Capital; Que declara que sua residência na época era localizada uma quadra do local; Que conhecia a vítima, e afirma que o mesmo passava dia e noite na Rua; Que a depoente estava se relacionando com BRUNO desde agosto do ano de 2017 e declara que não gostava da amizade de BRUNO e da vítima; Que conhece a pessoa conhecida como “OVERDOSE” e afirma ainda que o mesmo é muito amigo de BRUNO e RENAN; Que tem conhecimento que JACKSON morreu pois teria entregado BRUNO, RENAN e outros na DERF, após eles praticarem um roubo em comércio; Que afirma que está separada de BRUNO a menos de uma semana, uma vez que brigavam demais; INDAGADA, qual a razão de ter localizado em sua residência os documentos de BRUNO e roupas masculinas, cujos filhos da depoente declararam ser de BRUNO, RESPONDEU, ele saiu de casa e não voltou para buscar as roupas; Que afirma que RENAN é da Facção “Comando Vermelho” (...)”. (fls. 173/174)

Posteriormente,
Greice
prestou novo depoimento, acrescentando informações relevantes que corroboraram a autoria de
Emellon Bruno
e de
Rennã
, além da

motivação do homicídio por eles praticado. Veja-se:

“(...) Que a depoente tem conhecimento de a motocicleta utilizada para matar a vítima JACKSON RODRIGUES UCHÔA é da pessoa amiga de BRUNO, sendo o mesmo conhecido como “CAVEIRINHA”, morador do bairro Itamaraty em Cuiabá/MT; Que afirma ainda que toda a “correria” de BRUNO e RENAN, é utilizada esta motocicleta de “Caveirinha”; Que confirma que BRUNO é traficante de drogas e como disse anteriormente, BRUNO e RENAN pertencem a facção denominada “COMANDO VERMELHO”; Que a depoente nega que tenha participação nesta facção e tampouco no crime em tela; Que afirma neste ato que no dia do crime, por volta das 21:30 horas, BRUNO ligou para a depoente e pediu que a mesma fosse até o Auto Posto Amarelinho para confirmar a morte da vítima, sendo esta a verdadeira razão da depoente ter ido até o local do crime; Que então minutos após BRUNO ligou novamente para a depoente, momento em que disse que de fato a vítima estava morta; Que afirma que BRUNO lhe fez esta pergunta, uma vez que RENAN teria alvejado a vítima e BRUNO fugiu na motocicleta em direção à residência da depoente; Que a arma utilizada no crime é uma pistola .40, que foi roubada de um Policial, e a mesma sempre ficava em posse de RENAN; Que declara ainda que uma pessoa conhecida como “Careca” que trabalha como Uber e possui um veículo na cor branca, presta “serviços” a BRUNO e a RENAN, fornecendo o veículo, porém a depoente não sabe dizer se “Careca” tem conhecimento que RENAN e BRUNO utilizam para práticas de crime, inclusive não exige documentação alguma para utilização do veículo, uma vez que já são clientes; Que após o Homicídio BRUNO se escondeu na residência da depoente; (...)
(fls. 189/190).

Ao ser ouvida em Plenário,
Greice
alterou a versão anteriormente reproduzida, dando respostas evasiva a respeito dos fatos. No entanto, vale destacar que tal conduta revela-se compreensível dado o fundado temor que as pessoas sentem em delatar crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas, a exemplo da vítima destes autos,
Jackson Rodrigues Uchoa
, que teve a sua vida ceifada justamente por ter delatado à polícia o acusado
Emellon Bruno
e outros comparsas quanto ao roubo cometido em estabelecimento comercial, evidenciando o nível de periculosidade dos acusados.

Em juízo, a testemunha
Luka Rizzieri
, investigador de polícia que participou ativamente das investigações, narrou que:

“
(...) Luka: eu pertenço ao núcleo de inteligência da unidade, então a minha tarefa nesse caso foi analisar as interceptações dos alvos. O que eu posso dizer, do meu conhecimento, é que ambos eram criminosos contumazes. Pelos áudios era possível notar a venda de entorpecentes... eles conversavam muito a respeito de roubo de veículos, sobre venda de arma de fogo... e tudo. A respeito do homicídio pouco se foi falado nas interceptações, pouco se foi falado.

Promotor: (...) o senhor pode perceber se eles faziam parte de uma organização criminosa?

Luka: sim, sim. Até porque existe um áudio, já perto do fim das interceptações, onde eles falam a respeito de eles serem “disciplina” no Bela Vista, que eles realmente eram. Eles atuavam dando castigo... como se fosse pequenos chefes né, no bairro. (...). No celular do Bruno foi encontrado até uma ficha cadastral dele no comando vermelho, nome de padrinho, quando que ele foi batizado etc. Então nas interceptações deu pra se entender bem que ambos são do comando vermelho e praticam crimes variados... roubos de comércio, como foi o caso que o Jackson delatou eles na delegacia de roubos e furtos...

Promotor: o senhor confirma essa informação? Ele realmente delatou? Luka: é porque existe nos autos né, o depoimento do Jackson que foi pego na DERF (...) a homicídios conseguiu uma cópia e viu que ele realmente fala dos comparsas (...)”
(Id. 101876482)

Durante a operação denominada “Pena de Morte” foi autorizada judicialmente a interceptação telefônica, cujo Relatório de informações com a transcrição das conversas realizadas revela que
Emellon Bruno Machado
,
Rennã Júnior Domingos Silva
e Everson Rodrigues Soares, vulgo Gordo, são integrantes do “Comando Vermelho”,
Bruno
e Gordo até se intitulam como os “disciplinas” da região do Bela Vista e bairros adjacentes, ou seja, responsável por homicídios, surras, entre outros tipos de tortura de terceiros, no intuito de demonstrar força e dominância nos bairros em que residem, e que ambos os acusados praticam os crimes de tráfico de drogas e roubo a veículos e estabelecimentos comerciais – fls. 986/1059.

No diálogo realizado em 03/06/2018, “Gordo” e
Bruno
comentam que receberam um convite na rede social “Facebook” em nome de “Jackson”.
Bruno
comenta que o convite foi mandado para todo mundo, inclusive para
Renan
, e Gordo pergunta em tom jocoso: “
Vai ter que matar Jackson de novo?
”; ao passo que
Bruno
responde “
que vai ter que arrancar Jackson da cova e passar o rolo compressor em cima dele
” – fl. 987.

Na conversa travada no dia 21.6.2018 entre
Renan
e Everson Rodrigues Soares, vulgo Gordo,
Renan
informa a Gordo que
Bruno
foi preso quando chegava na casa da namorada no bairro Tijucal por causa do “fulano do posto”, referindo-se à vítima
Jackson Uchoa
, e que o homicídio da vítima
Jackson Uchoa
“
ocorreu por causa de um roubo que
Jackson
e
Bruno
fizeram juntos, que
Bruno
havia alugado um veículo pálio, que o ‘povo’ (familiares) de Jackson sabem de toda a história
” – fl. 1048.

No diálogo,
Renan
ainda informou ao “Gordo” que, por ocasião da abordagem de
Bruno
, a polícia mostrou fotos de todos os comparsas de
Bruno
, inclusive deles,
Renan
e “Gordo”, pois o telefone de
Bruno
estava “clonado” (interceptado) e tinha várias conversas no celular dele, inclusive sobre um roubo de caminhonete. “Gordo” revelou que conversou com
Bruno
sobre a Greice, ex-namorada do Bruno, ter saído da prisão e sobre o depoimento dela na DHPP com o intuito de saber o que ela revelou sobre os fatos, para Bruno tomar conhecimento. “Gordo” ainda salientou que não houve filmagens do homicídio e que
Bruno
teria que negar o crime até a morte – fl. 1048.

Infere-se dos diálogos travados que Everson (“Gordo”) sabia da causa que levou ao homicídio da vítima
Jackson
e da participação de
Bruno
no delito – fl. 1056.

Com efeito, a
pesar do acusado
Rennã Júnior Domingos Silva
ter negado em juízo e perante o Tribunal do Júri a autoria do crime, consta que, em sede investigativa, ele
confessou
a prática do homicídio, conforme o seu interrogatório de fls. 258/259.

Logo, nota-se que as provas produzidas nos autos revelam, sem sombra de dúvidas, a autoria dos acusados a respeito do homicídio qualificado imputado.

Frisa-se que o Conselho de Sentença tem a total liberdade de interpretar as provas, indícios, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, optando por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, tal como se observa no caso.

Pela pertinência, destaco o parecer da douta Procuradoria de Justiça, na parte em que interessa, ao qual integro minhas razões de decidir:

“Cumpre salientar que há íngreme distinção entre a manifestação do corpo de sentença contrapor-se às provas coligidas e o acolhimento de tese que desfavoreça o réu pelos juízes leigos. Ou seja, ad summam,
não prospera o pleito de anulação do julgamento, “quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova, mas se situa no campo da interpretação da prova
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – fls. 1680/1689.

Dessa forma, observo que, em Plenário, os jurados se convenceram a respeito da materialidade e da autoria dos acusados quanto ao homicídio qualificado imputado na denúncia, em vista do conjunto fático-probatório produzido, revelando-se descabida a tese defensiva de que teria havido julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

No tocante à
qualificadora do motivo torpe
, verifico que a sua incidência encontra amparo nos autos, uma vez que o homicídio foi praticado pelos acusados contra a vítima Jackson por vingança ao fato dele ter delatado o acusado Bruno e comparsas para os policiais quanto ao roubo no estabelecimento comercial “Casa de carne Cunha”, conforme o interrogatório extrajudicial de Jackson prestado
dois meses
antes do seu óbito (fls.
59/60).

A qualificadora atinente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
está embasada no laudo de necropsia e mapa topográfico de fls. 135/161, que evidenciam que Jackson foi alvejado pelas costas enquanto caminhava pela rua, sendo pego de surpresa, sem a possibilidade de defesa.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido por este sodalício:

“
1 - Objetivamente não há como excluir - na fase de admissibilidade formal da acusação
- a torpeza ante os indícios que o cometimento do homicídio decorreu da tentativa de
vingar-se da vítima a delação realizada pelo furto anteriormente perpetrado pelo recorrente
, impondo-se a submissão ao Conselho de Sentença pois, nessa quadra fática, não se vislumbra o manifesto descabimento de sua incidência.

2 -
Havendo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas
costas
, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
. Recurso desprovido
”. (Recurso em sentido estrito n. 1003787-76.2019.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Des. Relator Juvenal Pereira Da Silva, DJe 19/06/2019).

Dessa forma, nota-se que o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima pelos jurados, consoante termo de votação de fls. 1573-1576, encontra amparo nas provas dos autos, não merecendo acolhimento a tese defensiva de que tais qualificadoras revelam-se improcedentes.

Em seguida, a defesa almeja a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como que seja afastada a incidência da qualificadora descrita no inciso IV, do § 2o, do art. 121 do CP na segunda fase da dosimetria.

Da detida análise da sentença, verifico que o Juízo
a quo
negativou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
personalidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
em relação a ambos os acusados, acrescentando-se, ainda, a valoração negativa dos
antecedentes criminais
quanto ao acusado Rennã Júnior Domingos Silva.

Em relação à
culpabilidade
, consignou-se na sentença a seguinte fundamentação:

“
A maneira como o delito foi praticado revela
exacerbada

culpabilidade
do réu e seu comparsa, porquanto agiram com
desígnio e premeditação
. A fim de punir a vítima pelo fato desta tê-los delatados pela prática de crime de roubo, os réus, adrede armados, saírem ao seu encalço. Ao avistar a vítima caminhando pela via pública, se aproximaram e efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele, em regiões vitais, tais como pescoço e tórax. Concretizando o intento homicida, os réus foragiram do local;

Em seguida, Emellon pediu para a sua ex-companheira ir até o local dos fatos para verificar se a vítima tinha ido a óbito, o que foi confirmado por ela;

Vê-se, pois que a conduta dos réus, consubstanciada na
premeditação do crime e modo de execução
,
distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado
. Nesse sentido, colaciono o entendimento esposado pela Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no
incidente de uniformização de jurisprudência n.: 101532/2015
– Classe CNJ 433:
49: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
(fls. 1583/1595).

Desse modo, observo que a culpabilidade dos acusados, enquanto circunstância judicial (CP, art. 59), foi valorada negativamente com base em elementos concretos dos autos diante da acentuada reprovabilidade do fato e da premeditação, estando embasada no enunciado n. 49 do incidente de uniformização de jurisprudência deste sodalício, não merecendo reproche.

Em relação aos
antecedentes criminais
, ressaltou-se na sentença que o acusado
Rennã Júnior Domingos Silva
possui condenação criminal transitada em julgado em 13/12/2017 pela prática do crime de roubo majorado, praticado em 31/05/2016, sendo condenado à pena de 8 anos de reclusão (Ação Penal n. 14500-06.2016.811.0042).

No tocante à
personalidade
e a
conduta social
dos agentes, consta da sentença que são desabonadoras, pois, foi “
comprovado nos autos, notadamente pelas interceptações telefônicas realizadas durante a fase de investigação, que os réus integram o “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do Brasil
”
(fls. 1583/1595).

Registrou-se, ainda que, “
segundo depoimento prestado pela testemunha Luka Rizzieri, investigador de polícia,
os acusados eram conhecidos no bairro
em que moravam como “disciplina”, atuavam impondo punições aos indivíduos que eventualmente desacatassem as ordens emanadas do “Comando Vermelho”. No celular de Emellon, inclusive, foi encontrada uma ficha cadastral que o vincula a citada organização; os réus são tidos como “chefes” dentro da organização criminosa, conhecidos e “respeitados” pelo grupo pela prática de crimes de roubo a vítima e tráfico de entorpecentes
”
(fls. 1583/1595).

Sabe-se que a
conduta social
deve buscar aferir o comportamento do acusado perante a sociedade. Assim, entendo que o que o édito condenatório motivou adequadamente a negativação da conduta social dos acusados diante de fatores concretos contidos nos autos que a desabonam, principalmente pelo fato de os acusados serem conhecidos no bairro, ou seja, no meio social em que vivem, como integrantes do “Comando Vermelho”, causando fundado temor.

Por outro lado, entendo que, quanto à
personalidade
, diante da complexidade da psique humana, é totalmente inviável o exame desta circunstância judicial sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo.

As
circunstâncias do crime
também foram valoradas desfavoravelmente aos acusados, pois “
os réus efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima em plena via pública, nas proximidades de um posto de combustível, com considerável fluxo de pessoas, as quais tiveram a integridade física colocada em risco
”
(fls. 1583/1595).

Neste ponto, verifico que as circunstâncias do crime foram sopesadas desfavoravelmente aos acusados, tendo como base a gravidade concreta do delito, ponderando-se o risco a integridade física a que as demais pessoas presentes no local – posto de combustível – foram submetidas, especialmente se considerada a informação contida no boletim de ocorrência de que um dos disparos desferidos atingiu um ônibus de transporte coletivo que passava no local (fl. 25).

Por conseguinte, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente e reduzo em 6 meses a pena-base dos apelantes, estabelecendo-a em
14 anos e 6 meses de reclusão para Emellon Bruno Machado
e
15 anos e 6 meses de reclusão para Rennã Júnior Domingos Silva
.

Registra-se que o motivo torpe foi utilizado na sentença para qualificar o delito (CP, art. 121, § 2o, I) e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi dosada como agravante, na segunda etapa dosimétrica, tendo em vista a sua previsão no art. 61, II, “c”, do CP.

Frisa-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, ao figurar ambas as qualificadoras do homicídio – torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima – também no rol do art. 61 do Código Penal, a primeira poderá ser utilizada para qualificar o tipo penal e a segunda servirá como agravante genérica, não implicando tal dosagem em indevido
bis in idem
(STJ, REsp n. 1549571/MG, DJe 26/04/2017).

Ademais, as qualificadoras só devem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual, quando não estão expressamente previstas como agravantes.

Assim, mantenho o agravamento da pena em
1 ano de reclusão
para ambos os acusados, conforme reconhecido na sentença, resultando na pena de 15 anos e 6 meses de reclusão para
Emellon Bruno Machado
e 16 anos e 6 meses de reclusão para
Rennã Júnior Domingos Silva
.

Outrossim, considerando que, para o acusado
Rennã
foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzindo-se a pena em 1 ano de reclusão, reduzo a sua pena para 15 anos e 6 meses de reclusão.

Por fim, torno definitiva a pena dos acusados em
15 anos e 6 meses de reclusão
ante a ausência de outros critérios a incidir.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou-lhes
parcial provimento
, reduzindo-se a reprimenda dos apelantes
Emellon Bruno Machado e Rennã Júnior Domingos Silva para 15 anos e 6 meses de reclusão,
mantendo inalterados os demais termos da sentença, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022